Tribunal: TJDFT
Processo: 0723333-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DESCONTO. FOLHA. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 529 do Código de Processo Civil prevê que o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho.
2. Agravo de instrumento provido.